Tribunal: TJMT
Processo: 1014089-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014089-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), PAULO BATISTA DA COSTA - CPF: 023.026.681-97 (AGRAVANTE), JOSE VALTER DE SOUZA BORSUK - CPF: 616.017.721-49 (AGRAVADO), LUCINEIDE DE SOUZA SILVA BORSUK - CPF: 014.211.061-24 (AGRAVADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUESTÕES PRÉVIAS: ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO C ́C – PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa, já que há provas do domínio e do exercício da posse pela parte autora.

Em vista de a impossibilidade jurídica do pedido não ser considerada condição da ação e o Juízo singular não ter analisado tal ponto, não merece conhecimento a alegação da parte recorrente.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do
recurso
, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos d
o
decisum
recorrido
e encontram-se associadas aos temas ab
ordados.

Para obter a antecipação da tutela recursal na ação de reintegração de posse é necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, sua turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.

Demonstrados os requisitos do art. 561, do CPC, deve a liminar anteriormente deferida ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Paulo Batista da Costa
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais n. 1031501-68.2020.8.11.0002, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração dos Recorridos na posse do imóvel litigioso (id.
215948194, págs. 01/02).

O Recorrente, inicialmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e suscita a preliminar de carência de ação, já que os Agravados não são parte legítimas para propor a ação e que o pedido é juridicamente impossível. No mérito, alega que adquiriu o imóvel descrito na ação de base, por meio de Contrato de Compra e Venda, documento hábil para a aquisição de tal bem.

Aduz que a sua posse é justa e de boa-fé, exercendo-a desde 02 de agosto de 2019.

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O Recorrente foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência (id. 216330692, págs. 01/02).

O Agravante comparece aos autos, juntando cópia da sua Carteira de Trabalho Digital (id. 218734176, págs. 01/09).

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e indeferido o efeito suspensivo pleiteado (id. 219577691, págs. 01/04).

Os Recorridos apresentaram contraminuta ao Recurso, defendendo o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnam por seu desprovimento (id. 225242672, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Paulo Batista da Costa
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais n. 1031501-68.2020.8.11.0002, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração dos Recorridos na posse do imóvel litigioso.

Colhe-se dos autos que José Valter de Souza Borsuk e sua esposa Lucineide de Souza Borsuk propuseram a Ação de Reintegração de Posse, em desfavor de Paulo Batista da Costa, alegando que, até do dia 22/10/1992, exerciam a posse do imóvel, matrícula n. 19.656, localizado na Quadra 01, n. 05, do bairro Jardim Alá, Várzea Grande/MT, mas que o bem foi objeto de esbulho, pelo Requerido, no mês de abril de 2020.

Salientaram, na inicial, que no local construiu um barraco onde residia com sua família, sem qualquer oposição e, no intuito de construir uma residência melhor, derrubou a edificação existente, aguardando oportunidade financeira para erguer nova moradia.

Afirmam que o Requerido invadiu o imóvel e se nega a sair do local, o que motivou a propositura da Ação de Reintegração de Posse.

Ao final, postularam a concessão da liminar, para que fossem reintegrados na posse do bem.

A Magistrada singular negou o pedido liminar (id. 215948187, págs. 02/04) e, posteriormente, designou audiência de instrução e julgamento (id. 143697158, pág. 01 – autos de origem).

Realizada a audiência, a Juíza
a quo
concedeu a liminar pleiteada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim com o que há nos autos, a fim de resolver a questão antes da sentença, em análise da liminar, hei por bem reconhecendo a posse e o domínio dos autores, CONCEDER A LIMINAR, para o fim de determinar a reintegração dos autores na posse do terreno. Em já havendo construção no local caberá ao requerido pleitear em vias próprias a indenização caso prove sua boa-fé. (Sic).

Contra essa decisão, Paulo Batista da Costa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, suscitadas pelo Agravante e a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, levantada pelos Recorridos.

Da Ilegitimidade Ativa dos Recorridos

O Agravante defende que os Recorridos não são parte legítimas para o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, já que não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel litigioso.

Analisando os documentos que acompanham o presente Recurso, bem como aqueles constantes da ação de base, entendo que a tese não comporta acolhimento, já que os Agravados demonstraram, na ação de origem, por meio da cópia da matrícula n. 19.656, do 1o Ofício de Várzea Grande, que são proprietários do imóvel litigioso (id. 13022553 – autos de origem).

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência comprovam que exerciam a posse do bem, objeto da possessória.

Registra-se que esta preliminar sequer foi submetida à apreciação do Juízo singular.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Agravante.

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido

O Recorrente afirma que os Agravados são carecedores da ação, por impossibilidade jurídica do pedido, visto que a discussão travada nos autos de origem é a posse e não o domínio.

Destaca-se, inicialmente, que, com o advento do CPC de 2015, a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada uma condição da ação, passando a ser parte da análise de mérito.

Dessa forma, em vista de a questão não ter sido analisada pelo Juízo singular, não deve este Tribunal apreciá-la, pois se assim o fizer, restará configurado a supressão de instância.

Diante disso, não conheço da tese de impossibilidade jurídica do pedido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Os Recorridos defendem o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade, visto que o Agravante repetiu os argumentos esposados na contestação.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o
recorrente
não ataca, especificamente, os fundamentos da
decisão
que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.01
6
, inciso II
I
, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a
decisão
recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que
o
Recorrente
visa à reforma do
decisum
que concedeu a reintegração de posse do imóvel litigioso aos Agravados.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Sabe-se que a ação de reintegração de posse consubstancia instituto passível de utilização por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe claramente acerca dos requisitos necessários para a concessão da liminar possessória. Veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observa-se que somente é possível a concessão de medida liminar em ação possessória, quando esta for intentada dentro de ano e dia do ato ofensivo à posse, nos termos do artigo 558, do Estatuto Processual, além de preencher todos os requisitos cumulativos legais exigidos para tanto.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que agiu com acertou o Juízo
a quo
ao deferir a liminar possessória, isso porque, analisando o caderno processual, vê-se que os requisitos cumulativos para o deferimento da liminar possessória, em favor da parte Agravada, de fato, foram preenchidos.

Com efeito, os Recorridos demonstraram, por meio dos documentos colacionados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, que
são proprietários do imóvel e que, após a demolirem a casa existente no terreno, para nova construção, o referido bem foi invadido pelo Agravante.

A testemunha Neuza Fernandes afirmou que conhece o Recorrido há muitos anos e que ele sempre residiu no imóvel litigioso, juntamente com sua mãe e irmã dele.

Já a testemunha Adilson de Campos Curado afirmou que os Agravados moravam há muito tempo no local, muito antes dele morar no bairro, lembrando que passava no local quando era adolescente e ele já morava, que ele residia no bairro há 20 (vinte) anos e confirmou que havia outras pessoas residindo no imóvel – mãe e irmã.

Igualmente foi o testemunho de Regina Pereira de Melo Fialho, pois afirmou que os Recorridos moravam no imóvel por aproximadamente 30 (trinta) anos, que, em vista de a casa existente no terreno ser muito antiga, foi derrubada para construção de nova residência, que o terreno ficou limpo por mais ou menos 03 (três) meses, que era cercado, quando passou pela rua e verificou alicerce, areia, colocados pelo Agravante que está no imóvel desde o ano de 2020.

A prova testemunhal colhida no processo de origem confirma a posse dos Recorridos, o esbulho praticado pelo Agravante, a data do esbulho, sendo menos de ano e dia e perda da posse do bem objeto da possessória.

Dessarte, é incontroverso o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar pleiteada na ação de origem.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade ativa, levantada pelo Recorrente a de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pelos Agravados e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Paulo Batista da Costa
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024